Tribunal: TJBA
Processo: 8107802-63.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão julgador: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
8107802-63.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

APELANTE: EWERTON FRANCA DA SILVA

Advogado(s)
:
ALAN NOBREGA GOMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELAÇão CRIMINAl.
Crime de receptação

(ART
.
1
80

DO CÓDIGO PENAL
).
Penas de multa e
3 (três) anos e 6 (seis) meses
de reclusão.
Regime
semiaberto
.

JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE EXECUÇÃO PENAL.

ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DE ANPP.
IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. EXISTÊNCIA DE OUTRA AÇÃO PENAL EM ANDAMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.
Rejeitada.

Eventual inobservância dos procedimentos do art. 226 do cpp não enseja a absolvição. Réu condenado pela prática do crime de receptação. Existência de provas independentes.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.

AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. Depoimentos dos policiais consentâneos com as demais provas coligidas aos autos.
Réu surpreendido na
posse de veículo com
RESTRIÇÃO DE ROUBO E BOLSA ROUBADA EM SEU INTERIOR.

NÃO DEMONSTRADA A ORIGEM LÍCITA DO BEM.
ÔNUS DA DEFESA
(
ART. 156
DO CPP).

SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO cp. PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Rejeitado. Réu que permaneceu preso ao longo da instrução criminal. prisão cautelar
JUSTIFICADA
.

RECURSO
CONHECIDO
em parte
,
preliminar rejeitada
e
IM
PROVI
d
O.

1.
Trata-se de Apelação interposta
por EWERTON FRANCA DA SILVA

contra a sentença condenatória, proferida pel
o
MM Ju
i
z de Direito da
1
4
ª
Vara Criminal da Comarca d
e Salvador
, Dr.
Bernardo Mário Dantas Lubambo
, que
o condenou, por incursão no artigo 1
80
do Código Penal,
a 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, regime semiaberto, 260 dias-multa,

e
negou

o direito de recorrer em liberdade
.

2. Em síntese,
a denúncia narra que
no dia
23/05/2024
, por volta das 18h20, na Rua Cândido Alves, na Ribeira, os denunciados teriam subtraído, mediante grave ameaça e com emprego de arma de fogo, o veículo RENAULT/KWID INTENS 2, cor prata, de propriedade da vítima Elizabete Costa Santos. Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 19h25, utilizando o mesmo veículo, os denunciados teriam subtraído a bolsa da vítima Vanessa Silva Sampaio enquanto esta caminhava pelo bairro Horto Florestal.

3.

JUSTIÇA GRATUITA.
NÃO CONHECIMENTO.

A
análise da hipossuficiência do Recorrente não pode ser efetivada por este Órgão Julgador, pois tal matéria é afeta ao Juízo das Execuções Penais, em caso de condenação.

4.

ABERTURA DE VISTA AO MINISTÉRIO PÚBLICO PARA OFERTA DE ANPP.
IMPOSSIBILIDADE.
No caso em testilha, não assiste razão à defesa, vez que o apelante ostenta condenação pendente no processo nº 8108380-26.2024.8.05.0001, pelos crimes do art. 157, § 2°, II e § 2º-A, I, e art. 311, § 2°, III, c/c art. 69, todos do Código Penal, por fato ocorrido em 09/07/24, o que é suficiente para obstar o acordo de não persecução penal, pois sinaliza que o acordo não seria suficiente para a reprovação e prevenção da conduta delitiva.

5
. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AFRONTA AO ART. 226 DO CPP.

In casu
, não
há
que falar em nulidade do feito,
vez que a condenação do acusado pelo crime do acusado não se funda no reconhecimento em delegacia, mas no fato de o réu ter sido encontrado na posse da
res
delitiva.

6
.

PLEITO ABSOLUTÓRIO.
Inacolhimento.
Os policiais, de forma uníssona e coerente, relataram que o réu dirigia o veículo com restrição de roubo, no qual se encontrava a bolsa de uma das vítimas. Nota-se que foram recuperados no dia seguinte ao roubo e os objetos foram reconhecidos pelas vítimas.

7
. Os depoimentos policiais revelam-se coerentes com as demais provas, merecendo crédito até prova robusta em contrário. O panorama fático delineado em suas narrativas é consentâneo com àquela apresentada pela acusação, inexistindo divergências ou contradições dignas de nota em seus depoimentos.

8
. Quanto à posse do veículo, segundo o apenado, ele
“pegou o carro de uma pessoa e estava levando para algum lugar"
, sem fazer prova de suas alegações. Na hipótese do delito de receptação, uma vez apreendido o bem em poder do agente, cabe à defesa a apresentação de prova acerca da origem lícita do bem, ou de sua conduta culposa, nos termos do disposto no art. 156, do Código de Processo Penal, o que não ocorre nos autos.

9
. Desse modo, ratificada a narrativa acusatória em juízo e não apontada ocorrência de condutas indevidas por parte dos agentes policiais ou interesse em acusá-lo falsamente, é forçoso reconhecer a fragilidade da tese defensiva absolutória.

10.
SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITOS
.

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 44 DO cp.

A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos exige o preenchimento cumulativo dos requisitos previstos no art. 44 do Código Penal, inclusive a análise favorável das circunstâncias judiciais. A presença de circunstância
judicial
negativa autoriza
o afastamento
da benesse, mesmo quando a pena fixada é inferior a quatro anos.

11
.
DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE.
Demonstrado o motivo pelo qual a prisão do réu é necessária antes do trânsito em julgado, persistindo os motivos que lastrearam o decreto preventivo e permanecendo preso durante toda a instrução criminal, a negativa do direito de recorrer em liberdade não viola o princípio da presunção de inocência. Presentes os requisitos do art. 312 do CPP, nega-se o direito de recorrer em liberdade.

RECURSO
CONHECIDO
em parte
,
preliminar rejeitada
e
IM
PROVI
d
O.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal nº 8107802-63.2024.8.05.0001, provenientes da Comarca de
Salvador
/BA, em que figura, como Apelante

EWERTON FRANCA DA SILVA
, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

Acordam os
D
esembargadores integrantes da
C
olenda
S
egunda
T
urma da
S
egunda
C
âmara
C
riminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
consoante certidão de julgamento
,

CONHECER
EM PARTE
DO RECURSO,
REJEITAR A PRELIMINAR
e
NEGAR
PROVIMENTO,

mantendo
incólume
a sentença condenatória ,
e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto do Desembargador Relator.

Salvador/BA.

(data
registrada no sistema
)

Des. Antonio Cunha Cavalcanti

Relator

AC06